Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700180-03.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANO TEIXEIRA MOREIRA DA SILVA PACIENTE: ALISSON DE SOUSA PEREIRA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALISSON DE SOUSA PEREIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve sua prisão preventiva, após ter sido preso em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.340/06 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aduz ser possível no caso a adoção de medidas cautelares alternativas. Afirma que o autuado não era o proprietário da droga encontrada no estabelecimento. Sustenta que o fato de ser o paciente reincidente não enseja a decretação da prisão cautelar. Informa que o acusado possui residência fixa. Pede, então, a concessão liminar da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar. Em 06/01/2023 o processo foi distribuído à Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, porém sem a petição inicial. Em 09/01/2023 o impetrante juntou a petição inicial e a cópia integral dos autos, sendo os autos remetidos a este Relator em razão do afastamento da Relatora originária (ID 42542171). É o breve relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não é prevista em lei, embora possa ser concedida por beneplácito jurisprudencial, com base no poder geral de cautela do magistrado, se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a análise da decisão impugnada não revela o vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se serem os crimes supostamente praticados punidos com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Com efeito, consta da denúncia que Alisson tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 07 (sete) porções de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, na forma de pó e envoltas individualmente por plástico, perfazendo a massa líquida de 13,13g (treze gramas e treze centigramas) e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (cocaína), na forma de pó e envolta em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,17g (dezessete centigramas), além da quantia de R$ 7,00 (sete reais). Está presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A autoridade impetrada também fundamentou a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública, ante o receio de reiteração delitiva. Deveras, a opção pela custódia cautelar fundou-se em ponderação de risco embasada nas circunstâncias do caso concreto, cuja quantidade de droga apreendida sugere possível dedicação do autuado à atividade criminosa. Não bastasse, não há nos autos comprovação de ocupação lícita, a embasar ainda mais o risco de reiteração delitiva. Este o cenário, tem-se que o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Por fim, quanto à alegação de que os entorpecentes não pertenciam ao acusado, o habeas corpus não é o meio processual adequado para a análise de questões que envolvem o exame aprofundado de provas, devendo a questão ser submetida ao juízo competente durante a instrução processual. Desse modo, em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ausente evidência de ilegalidade na decisão objurgada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR